Tribunal: TJDFT
Processo: 0005939-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005939-30.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL APARECIDO GOMES DA SILVA, VINICIUS DE ARAUJO GOMES, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MANOEL APARECIDO GOMES DA SILVA, VINICIUS DE ARAUJO GOMES D E C I S Ã O Os apelantes Manoel Aparecido Gomes da Silva e Vinicius de Araújo Gomes requerem, em petição apresentada em 03/02/2020 (ID 13963546), a disponibilização dos votos já proferidos por esta relatoria e pelo Desembargador Teófilo Caetano no julgamento da apelação. Ocorre que o julgamento ainda não está concluído e prosseguirá na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, tendo em vista a instauração de divergência (ID 13050455). Não é possível, dessa maneira, a disponibilização dos votos já proferidos. A parte requerente deve aguardar a continuidade do julgamento e a publicação do acórdão, momento em que poderá exercer a ampla defesa. Cabe frisar que a sessão de julgamento é pública, de modo que pode ser acompanhada pelos patronos das partes para que conheçam o teor dos votos proferidos. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 13963546. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator